Tribunal: TJBA
Processo: 8000767-72.2022.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000767-72.2022.8.05.0176 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS EDUARDO PUREZA DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO APENAS DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME PRISIONAL MODIFICADO PARA ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 dias-multa, em razão de ter sido flagrado trazendo consigo 184 porções de maconha, totalizando 245,03g, pleiteando absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso pessoal ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena com aplicação máxima da minorante do tráfico privilegiado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para posse para consumo pessoal; (iii) determinar se a fração da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada em seu patamar máximo. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva é comprovada por auto de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza e quantidade da droga apreendida. 4. A autoria é demonstrada por depoimentos coerentes e harmônicos de policiais militares prestados sob contraditório, os quais constituem meio de prova idôneo quando corroborados por outros elementos dos autos. 5. A quantidade de droga - 245,03g de maconha, e seu acondicionamento em 184 porções individualizadas evidenciam destinação mercantil, afastando a hipótese de uso pessoal. 6. A ausência de instrumentos típicos do tráfico não descaracteriza o delito, por se tratar de crime de ação múltipla, que se consuma com qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei de Drogas. 7. A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não justifica a fixação da fração redutora em patamar inferior ao máximo. 8. A aplicação da minorante no grau de 2/3 impõe o redimensionamento da pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e substituição da pena por duas restritivas de direitos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e corroborados por outros elementos, constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A quantidade e o fracionamento da droga em porções individualizadas evidenciam a destinação mercantil e afastam a desclassificação para uso pessoal.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º; Código Penal, arte. 33, §2º, “c”, e 44; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 471082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23/10/2018, DJe 30/10/2018; STJ, HC 838511/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe 21/10/2024; STJ, AgRg no RHC 191.668/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/06/2024, DJe 20/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000767-72.2022.8.05.0176, oriundos da Comarca de Nazaré, no qual figura como apelante Carlos Eduardo da Pureza de Oliveira e apelado o Ministério Público Estadual. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a)